Tribunal: STF
Processo: ARE 1523258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 2. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA Nº 294 DO TST 3. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. ÓBICE DA SÚMULA Nº 333 DO TST. 4. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO I DO § 1º-A DO ART. 896 DA CLT. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ITEM III DA SÚMULA Nº 219 DO TST. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. No caso dos autos: 1) o recurso não merece seguimento quanto ao tema “cerceamento de defesa”, uma vez que nos termos em que prolatada a decisão, não se verifica a violação apontada ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Na verdade, trata-se de mera interpretação do mencionado dispositivo, o que não permite o processamento do recurso; 2) quanto o tema “prescrição. Participação nos lucros e resultados”, o Tribunal Superior do Trabalho tem firme entendimento no sentido de que em se tratando de parcela assegurada por lei (art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, a pretensão ao pagamento da participação nos lucros e resultados se submete à prescrição parcial, nos termos da Súmula nº 294, parte final, desta Corte; 3) relativamente ao tema “participação nos lucros ou resultados dos anos de 1997, 1998 e 1999”, o recurso interposto encontra óbice na Súmula nº 333 do TST, visto que a jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional diferenças de participação nos lucros e resultados da empresa relativos ao lucro gerado nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o montante pago aos acionistas em 2001; 4) No tocante ao tema “multa. embargos de declaração protelatórios”, é ônus da parte "sob pena de não conhecimento" do recurso de revista, observar o disposto nos incisos |, II e III do § 1º-A do art. 896 da CLT (redação dada pela Lei nº 13.015/2014). Nas razões do recurso de revista, em relação ao tema em epígrafe, o Recorrente deixou de atender ao requisito previsto no inciso I do § 1º- A do art. 896 da CLT, uma vez que não transcreveu o "trecho da decisão recorrida que consubstancia [o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; 5) Quanto ao tema "honorários advocatícios. sindicato. substituto processual”, não merece reparo a decisão agravada, visto que consoante o entendimento consagrado na Súmula nº 219, III, do TST, na ação ajuizada por sindicato, como substituto processual da categoria, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente do preenchimento dos requisitos do art. 14 da Lei nº 5.584/70. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, incisos XXIX e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente